Tribunal: STF
Processo: ARE 1458124
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Oitava Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - Fase de execução - Juízo ‘a quo’ que determinou a expedição dos mandados de levantamento, concluindo pela legalidade da incidência dos juros sobre as diferenças não quitadas no prazo constitucional - Decisório que merece subsistir - Hipótese em que se extrai dos cálculos elaborados pelo DEPRE que os juros foram computados de acordo com a Súmula Vinculante nº 17 do STF e com as Leis nºs. 11.960/2009 e 12.703/2012 - Injustificável, destarte, o inconformismo do DER, que busca justamente a aplicação dessas normas - Agravo não provido”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Nas razões do recurso extraordinário, alega-se violação do artigo 5º, caput e XXIV, da Constituição Federal,bem como da Súmula Vinculante nº 17 do STF.



    Após novo julgamento do feito, a Oitava Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo acolheu em parte a pretensão do ora recorrente para ”determinar que a contar da edição da Lei 11.960/09 os juros de mora serão aplicados com o índice estabelecido no Tema 810”, nos termos da seguinte ementa:



    “REEXAME DE MATÉRIA ARGUIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 810, do STF) e Recursos especiais nºs 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS (Tema 905, STJ) - Agravo de instrumento - Execução - Não há que se falar em coisa julgada material – Juros de mora só foram devidos a partir do atraso no pagamento da indenização - Não houve determinação de índice aplicável aos juros de mora na decisão transitada em julgado - Aplicação do decidido nos Temas 810 do STF e 905 do STJ - Necessidade de adequação do julgado para julgar parcialmente procedente o agravo interposto pelo executado, determinando que os juros de mora observem o disposto no artigo 5º da Lei 11.960/09 a partir de sua vigência -Adequação do acórdão, para dar parcial provimento ao agravo”.



    Em 11/5/22, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou o retorno dos autos à Oitava Câmara de Direito Público do TJSP para eventual juízo de retratação, considerando o Tema nº 1037 do STF. 



    O órgão julgador exerceu juízo de retratação, reformando a decisão agravada para “determinar a retomada da marcha processual, com o início da fluência dos juros somente após o ‘período de graça’, nos termos da seguinte ementa:



    “REEXAME DE MATÉRIA ARGUIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.169.289/SC, com Repercussão Geral reconhecida (Tema 1037 do STF) - Agravo de instrumento - Execução - Não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição; havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’ - Necessidade de adequação do julgado alterar a incidência dos juros de mora apenas após o período de graça constitucional - Adequação do acórdão, para dar provimento ao agravo de instrumento”.



    Ao examinar a admissibilidade do recurso extraordinário, o Presidente da Seção de Direito Público do TJSP julgou prejudicado o apelo extremo em um dos pontos suscitados pelo recorrente à luz do Tema 1.037 da Repercussão Geral e, no mais, negou seguimento ao recurso considerando que as decisões proferidas pela Corte de origem estão em sintonia com a tese fixada no Tema 810 da Repercussão Geral.



    Contra essa decisão, foi manejado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil.



    Decido.



    Como visto, o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário amparado em precedentes firmados com base na sistemática da repercussão geral (Temas nº 810 e 1.037).



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18). 



    Ante o exposto, não conheço do recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente